Tribunal: TJDFT
Processo: 0744364-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS VIA SISBAJUD. REITERAÇÃO. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. PENHORA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu (i) nova pesquisa de bens e valores via SISBAJUD e (ii) penhora de percentual de salário da executada, em execução de título extrajudicial. O exequente sustenta decurso de tempo relevante desde a última pesquisa e apresenta indícios de atividade profissional atual da executada.
II. Questão em discussão2. Saber se é possível a reiteração de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD sem demonstração robusta de alteração patrimonial.3. Definir se é cabível a penhora de salário diante da ausência de comprovação atual de rendimentos.
III. Razões de decidir
4. A reiteração de diligências de constrição patrimonial exige observância do princípio da razoabilidade.
5. A jurisprudência admite nova pesquisa quando houver indícios de modificação da situação econômica do devedor.
6. No caso, a última pesquisa ocorreu há lapso significativo e houve bloqueio anterior, ainda que de pequeno valor. Foram juntados elementos recentes indicando possível atividade profissional e alteração fática da executada, o que autoriza a renovação da busca.
7. A utilização do SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, atende aos princípios da efetividade e cooperação processual.
8. A penhora de salário é medida excepcional e depende de prova concreta da existência de vínculo e da renda percebida. Ausentes documentos idôneos que comprovem rendimentos atuais, não há base para a mitigação da impenhorabilidade.
IV. Dispositivo e tese9. Recurso conhecido e parcialmente provido para autorizar nova pesquisa de ativos via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, mantido o indeferimento da penhora salarial.
Tese de julgamento:
1. Admite-se a reiteração de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD quando houver indícios de alteração patrimonial do devedor desde a última diligência.
2. A penhora de salário exige comprovação concreta dos rendimentos atuais, não sendo suficiente a mera indicação de vínculo laboral.
Dispositivos relevantes citados:CPC, arts. 797, 805, 833, IV, e 921, III e §3o.
Jurisprudência relevante citada:AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.

Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 27/4/2023, DJe de 9/5/2023.